Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DESPACHO Na forma dos artigos 6, 7 e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/autora, para que junte aos autos o inteiro teor dos precedentes referidos no ID 75968164 – página 3. Ressalte-se que a alteração do texto de julgado ou a indicação de precedente inexistente pode acarretar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator